Tribunal: STF
Processo: Pet 10381
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA APRESENTADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 102, II, DA MAGNA CARTA.



    1. O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, contra o qual apresentada a presente petição, denominada “recurso ordinário”, cingiu-se a examinar agravo interno interposto contra decisão da Presidência daquela Alta Corte em pedido de tutela provisória havido como incidental, sem que se cogitasse da impetração de mandado de segurança na origem.



    2. Inviável, nesses termos, falar na existência de acórdão denegatório da ordem, proferido por Tribunal Superior, para efeito de amparar a interposição de recurso ordinário a ser julgado por esta Suprema Corte, nos moldes estabelecidos no art. 102, II, alínea “a”, da Constituição da República.



    3. Ainda que se reputasse cabível a interposição de recurso ordinário a ser julgado por esta Casa, não lograriam êxito os recorrentes, uma vez que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça converge com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de reputar incognoscível, por ausência de requisito formal de admissibilidade, agravo interno que não infirma, de modo específico e dialógico, os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.